Tribunal: TJES
Processo: 5012756-27.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012756-27.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: REALI PANIFICADORA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por sociedade empresária visando à anulação de sua desclassificação no Pregão Eletrônico FMS n.º 021/2024, destinado à contratação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, com o consequente reconhecimento do direito de participar do certame em igualdade de condições com as demais licitantes. A desclassificação se fundou na suposta ausência de comprovação de qualificação técnica conforme exigido no edital e na alegada incompatibilidade do CNAE apresentado. A Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade da desclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação da empresa licitante decorreu de exigência não prevista no edital, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; e (ii) verificar se houve tratamento desigual entre os licitantes, em violação ao princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada aos termos do edital, conforme previsto no art. 41 da Lei nº 8.666/93 e no art. 5º da Lei nº 14.133/21, sendo vedada a criação de exigências não expressamente previstas no instrumento convocatório durante a fase de habilitação.

O item 13.1.6 do edital exigia apenas atestado de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza, sem restringir a experiência especificamente ao ambiente hospitalar.

A licitante apresentou documentação que comprovou experiência em fornecimento de refeições supervisionadas por nutricionistas e registro no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), atendendo às exigências editalícias.

A aplicação do item 13.1.6.1 do edital na fase de habilitação configura interpretação extensiva indevida, pois o dispositivo condiciona a apresentação de novo atestado apenas à empresa vencedora, não como requisito de habilitação.

O Município adotou conduta contraditória ao indeferir impugnação de empresa que pleiteava a inclusão da exigência de experiência em alimentação hospitalar, mas posteriormente utilizar esse argumento para desclassificar a impetrante.

A declaração de isenção de licenciamento sanitário apresentada pela impetrante está amparada por documento da Vigilância Sanitária local, não sendo causa de inabilitação à luz da legislação vigente.

A desclassificação da empresa, fundada em exigências não constantes do edital e aplicada de forma desigual, afronta os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da competitividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve julgar os licitantes com base exclusivamente nas exigências previstas no edital, sendo vedada a imposição de requisitos não expressos no instrumento convocatório.

A apresentação de atestado de fornecimento de refeições supervisionadas por nutricionistas e de registro no CRN atende à exigência de qualificação técnica para participação em pregão que visa à contratação de serviços de alimentação hospitalar, salvo disposição mais restritiva expressa no edital.

Configura ilegalidade a desclassificação de licitante com base em interpretação extensiva de cláusulas editalícias ou em exigências anteriormente rejeitadas pela própria Administração em sede de impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/93, art. 41; Lei nº 14.133/21, art. 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012756-27.2024.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA: REALI PANIFICADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que a sociedade empresária Reali Panificadora Ltda impetrou Mandado de Segurança no qual pugnou pela anulação de sua desclassificação no Pregão Eletrônico FMS n.º 021/2024 e pela determinação de sua reintegração ao certame.

O aludido certame, insta salientar, foi inaugurado com o objetivo de realizar a “
contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, destinado a atender ao Hospital Geral de Linhares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
” (item 5.1, página 02 do id 15401984).

A desclassificação decorreu, segundo o documento de id 15401997, do não atendimento das exigências editalícias relativas aos atestados de qualificação técnica e de capacidade técnica e, ainda, porque no CNAE apresentado são listadas atividades que não compreendem o escopo do edital.

Segundo a Impetrante, contudo, a desclassificação seria indevida porque baseada em exigências que não constavam no edital, alegações estas que convenceram o MM. Juiz
a quo
, tanto é que, na Sentença de id 15402059, concedeu a segurança nos seguintes termos:

“Ante o exposto, sem mais delongas, concedo a segurança pleiteada e julgo extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ficando reconhecido o direito da impetrante de participar do Pregão Eletrônico FMS nº 021/2024 em igualdade de condições com as demais empresas interessadas, às quais também deverá ser conferido o mesmo tratamento na análise dos critérios para habilitação e disputa.”

Na fundamentação do seu
decisum
, o Magistrado assim expôs as razões de seu convencimento:

“O cerne da presente lide prende-se verificar se a desclassificação da empresa impetrante do Pregão Eletrônico nº 021/2024 ocorreu em violação aos critérios objetivos do edital, com imposição de exigências não previstas e/ou tratamento desigual entre os licitantes, implicando violação ao direito líquido e certo de participação isonômica no certame.

(...).

Pois bem. Pois bem. No presente caso, em relação à primeira causa que ensejou a inabilitação, observa-se que o edital do Pregão Eletrônico nº 021/2024 exige a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica compatível com o objeto da licitação, qual seja, a prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar. O item 5.1 do edital, que define o objeto do certame, é claro ao dispor:

O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, destinado a atender ao Hospital Geral de Linhares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Há, ainda, o item 13.1.6.1, apontado pela Administração como fundamento para a desclassificação, mas ele se refere expressamente à fase posterior à habilitação, sendo aplicável apenas à licitante declarada vencedora, e não como condição para a fase de habilitação. Vejamos:

A licitante declarada vencedora deverá apresentar Atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do licitante, registrado(s) no Conselho Regional de Nutricionistas e averbado no local da presente contratação, compatível com o objeto da licitação.

O referido item impõe uma obrigação superveniente à adjudicação do objeto, e não se confunde com os requisitos técnicos exigidos na fase de habilitação.

Dito isso, verifico que a documentação apresentada pela impetrante, especialmente o Atestado de Capacidade Técnica juntado sob o ID 51624423, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares, demonstra que a empresa já executou contratos com escopo inerente aos serviços objeto do pregão, relacionados ao fornecimento de refeições supervisionadas por nutricionistas, o que atende, a meu ver, de forma adequada à finalidade do certame. Além disso, a impetrante comprovou possuir registro regular no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), conforme exigido pelo edital.

A interpretação mais restritiva conferida pela Administração Pública viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e cria barreiras indevidas à ampla participação dos licitantes, contrariando inclusive a julgados de tribunais de contas, no sentido de que a exigência de experiência em tipologia específica deve ser justificada de forma objetiva e essencial à execução contratual, o que não ocorreu no caso em apreço.”

A Administração também teria adotado postura anti-isonômica, uma vez que outras empresas também participantes do pregão, com CNAEs semelhantes à da Impetrante, teriam recebido tratamento diverso e não foram desclassificadas do certame.

O fato é que o Município de Linhares, inconformado com os termos da Sentença, interpôs o recurso em julgamento, no qual sustenta, como fundamento do pedido de reforma, em síntese, que o atestado de capacidade técnica apresentado pela ora Apelada não comprova experiência em serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, conforme exigido no edital.

Defende, ademais, que o Magistrado desconsiderou a discricionariedade da Administração ao avaliar a qualificação técnica da empresa e que o foi analisado apenas para fins de alvará sanitário, não sendo fundamento da inabilitação.

Sustenta, por fim, que o item 13.1.6.1 do edital exigia a apresentação de atestado técnico na fase de habilitação e que eventual anulação do certame acarretaria prejuízos sociais e administrativos, especialmente quanto ao fornecimento de alimentação ao Hospital Geral de Linhares (HGL).

Com estas informações a respeito da questão trazida a julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
, a conclusão é pelo não provimento do recurso.

E a conclusão ora mencionada, saliento, decorre principalmente do princípio da vinculação ao instrumento convocatório (vinculação ao edital), o qual encontra-se tipificado expressamente no art. 41 da Lei n.º 8.666/93 e reforçado no art. 5º da chamada Nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/21), que assim dispõe:

“Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação,
da vinculação ao edital
, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).” (Sem grifo no original).

No caso, a análise do Edital n.º 021/2024 (id 15401984) revela que, em seu item 13.1.6, referente à qualificação técnica, não havia qualquer exigência de que os licitantes comprovassem experiência prévia e específica em ambiente hospitalar; em verdade, a exigência era, tão e só, a demonstração “
de bom desempenho anterior em contrato a mesma natureza, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado
”.

Aliás, a Apelada apresentou atestado da própria Prefeitura de Linhares (id 15401986) para o fornecimento de 24.000 marmitex e a respectiva Certidão de Acervo Técnico do CRN (ID 15401987) para 23.000 refeições/dia para a Secretária Municipal de Assistência Social de Linhares, o que demonstra a capacidade logística e operacional da empresa para produzir e fornecer alimentação em larga escala, que é o cerne da qualificação técnica exigida no edital.

A ilegalidade do ato de desclassificação, ademais, torna-se ainda mais evidente diante do comportamento contraditório do próprio Município Apelante, haja vista que outra empresa licitante (Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva Ltda) havia apresentado impugnação ao edital (id 15401993) pleiteando exatamente a inclusão da exigência de experiência em alimentação hospitalar.

Em resposta (id 15401994), a Pregoeira Municipal negou a impugnação, sob o fundamento de que “
este processo esta dentro das razoabilidades da Lei das Licitaçoes, em nada ferindo os limites legais, de acordo com parecer tecnico
”; tal resposta, aliás, revela entendimento do princípio da competitividade e, até mesmo, comportamento contraditório do Município ao, agora, defender a inclusão de exigência que frustra o aludido princípio.

Da mesma forma, não se sustenta o argumento de irregularidade da declaração de isenção de licenciamento sanitário, porquanto a Apelada apresentou declaração da própria Vigilância Sanitária de Linhares (id 15401990) e e-mail de confirmação (id 15401991) atestando que suas atividades são classificadas como de baixo risco e, portanto, dispensadas de alvará sanitário, nos termos da legislação aplicável.

Assim, porque, ao contrário do que defende o Apelante, resta claro que a Apelada cumpriu todos os requisitos de habilitação previstos no edital, de modo que o ato que a desclassificou, ao criar exigência não prevista e adotar comportamento contraditório, mostrou-se ilegal e arbitrário, ferindo direito líquido e certo da Impetrante de ser julgada segundo as regras do certame.

Do exposto, nego provimento ao recurso. Confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.